Tribunal: TJES
Processo: 5005312-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005312-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: REGINA VIEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS AO HOSPITAL. TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.

1. O Tema 940 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.027.633/SP) consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo o autor do ato (pessoa física) parte ilegítima para a ação, resguardado o direito de regresso.

2. A ratio decidendi do referido precedente vinculante visa à proteção do agente público (pessoa física), não sendo extensível, de forma automática, para excluir da lide principal pessoas jurídicas de direito privado que possuem relação contratual com outras entidades privadas, mesmo que o serviço, em última análise, beneficie usuários do sistema público.
3. A empresa médica contratada (SUORTRA), pessoa jurídica de direito privado, não se enquadra na definição de "agente público" nem se confunde com a "pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público" para os fins específicos da exclusão primária de responsabilidade tratada no Tema 940 do STF, uma vez que sua relação jurídica é estabelecida com o hospital (agravante) por meio de contrato de prestação de serviços, e sua eventual responsabilidade perante o paciente ou em regresso deve ser analisada sob a ótica do Código Civil e da legislação consumerista, conforme as particularidades do caso e do contrato firmado entre as partes.

4. A jurisprudência de outros tribunais estaduais corrobora o entendimento de que a contratação por empresa privada para atuar em serviços vinculados ao SUS, por intermédio de hospital, não atrai a aplicação do Tema 940 do STF para fins de reconhecimento da ilegitimidade passiva da contratada ou de seus prepostos.

5. A manutenção da pessoa jurídica de direito privado no polo passivo da demanda originária atende aos princípios da economia processual e da ampla defesa, permitindo uma instrução probatória mais completa e resguardando eventual direito de regresso de forma mais célere, sem prejuízo da definição dos contornos da responsabilidade de cada parte na sentença.
6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos da ação condenatória ajuizada por
REGINA VIEIRA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré
SUORTRA SERVIÇOS DE URGÊNCIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA.
, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

Em suas razões (id. 13096873) a agravante sustenta, em síntese, equívoco da decisão agravada ao aplicar, por analogia, o entendimento firmado no Tema 940 do STF para excluir a SUORTRA, pessoa jurídica de direito privado, do feito. Argumenta que o referido tema se aplica apenas ao agente público pessoa física e que a responsabilidade da SUORTRA advém de relação contratual e subjetiva, não se confundindo com a responsabilidade objetiva do Estado.

O efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria (id. 13132027).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão (id. 13354639).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005312-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: REGINA VIEIRA, SUORTRA - SERVICOS DE URGENCIA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos da ação condenatória ajuizada por
REGINA VIEIRA
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da corré
SUORTRA SERVIÇOS DE URGÊNCIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA.
, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda.

Em suas razões (id. 13096873) a agravante sustenta, em síntese, equívoco da decisão agravada ao aplicar, por analogia, o entendimento firmado no Tema 940 do STF para excluir a SUORTRA, pessoa jurídica de direito privado, do feito. Argumenta que o referido tema se aplica apenas ao agente público pessoa física e que a responsabilidade da SUORTRA advém de relação contratual e subjetiva, não se confundindo com a responsabilidade objetiva do Estado.

O efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria (id. 13132027).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão (id. 13354639).

Pois bem. A controvérsia reside em determinar se a exclusão da Suortra, pessoa jurídica de direito privado contratada pela agravante para prestação de serviços médicos, do polo passivo da ação indenizatória originária, com base no Tema 940 do STF, foi acertada.

Já adianto que a irresignação da agravante merece prosperar.

O Tema 940 do STF (RE nº 1.027.633/SP) pacificou o entendimento de que:
“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A
ratio decidendi
do referido julgado visa proteger o agente público (pessoa física) da responsabilização direta, direcionando a pretensão indenizatória ao ente estatal ou à pessoa jurídica prestadora do serviço público, que respondem objetivamente, garantindo-se o regresso contra o agente causador do dano mediante comprovação de dolo ou culpa.

No caso dos autos, a Suortra é uma sociedade empresária que firmou contrato de prestação de serviços médicos especializados com a agravante (contrato id. 13354641). Embora os serviços médicos tenham sido, em última análise, disponibilizados a pacientes do SUS, por intermédio da Santa Casa, a natureza jurídica da Suortra não se confunde com a de agente público ou de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público na acepção que atrai a incidência direta do Tema 940 para fins de exclusão da lide principal.

Assim, a responsabilidade da empresa, caso venha a ser apurada, decorrerá da análise de sua conduta (e de seus prepostos) à luz das obrigações contratuais e legais, notadamente o Código Civil e, possivelmente, o Código de Defesa do Consumidor. A cláusula quinta do contrato entre agravante e Suortra, inclusive, estabelece a responsabilidade desta por danos causados por culpa de seus médicos (id. 13354641, p. 3).

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a tese firmada no Tema 940 do STF não se aplica indistintamente a todos os profissionais ou empresas que atuam em cooperação com o sistema público de saúde, especialmente quando a relação jurídica fundamental não é diretamente com o Poder Público, mas sim com outra entidade privada, ainda que esta última seja conveniada ao SUS.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo e o e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em casos análogos que guardam pertinência com a discussão dos autos, decidiram pela inaplicabilidade do Tema 940 do STF a médico contratado por empresa privada que prestava serviços para hospital público. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por erro médico. Cirurgia de catarata. Interlocutória que declarou a ilegitimidade passiva da médica corré, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em relação a ela . Irresignação da parte autora.
Cabimento. Inaplicabilidade do Tema 940 do STF ao caso concreto, segundo o qual "a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS, no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), por intermédio de empresa privada contratada, que não lhe atribui a natureza de ente de direito público. Médica contratada por empresa privada que não se equipara a agente público
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – Agravo de Instrumento: 2212805-98.2022.8.26.0000 Praia Grande, Data de Julgamento: 01/04/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO NA ENTIDADE DEMANDADA EM CONVÊNIO COM O SUS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÉDICO CONTRATADO POR HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO PELO SUS. TEMA 940 DO STF. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. ERRO MÉDICO DEMONSTRADO. PACIENTE INTERNADA E SUBMETIDA A CIRURGIA PARA SAFENECTOMIA. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU NÃO TER HAVIDO A NECESSÁRIA RETIRADA DAS SAFENAS. MALES QUE PERDURARAM ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA INTERVENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A VERBA INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. REJEIÇÃO DO PLEITO DE CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TAMBÉM NO PONTO. RECURSOS DO MÉDICO DEMANDADO E DO HOSPITAL DESPROVIDOS.

Em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.469.246), médicos particulares contratados por hospitais privados que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não são considerados agentes públicos, portanto, são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações indenizatórias por danos causados durante o atendimento médico, a eles não se aplicando a tese jurídica definida para o Tema 940/STF
. (TJSC, Apelação n. 0300760-31.2015.8.24.0057, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 05-11-2024).

Embora os precedentes citados se refira a pessoa física, a
ratio decidendi
– de que a contratação por empresa privada para atuar em serviço conveniado ao SUS não transmuda automaticamente a natureza da relação jurídica para equipará-la à de agente público para os fins do Tema 940 – é aplicável ao caso da Suortra, que é a própria pessoa jurídica contratada.

A manutenção da Suortra no polo passivo da demanda originária é medida que se impõe não apenas pela inaplicabilidade direta do Tema 940, mas também em observância aos princípios da economia processual e da ampla defesa. A sua permanência na lide permitirá uma instrução probatória mais completa e eficiente, possibilitando, inclusive, que a agravante Santa Casa exerça eventual direito de regresso de forma mais célere, caso sua responsabilidade (objetiva perante a paciente) seja reconhecida e se demonstre a culpa da Suortra ou de seus prepostos na causação do dano.

Destarte, importante consignar que a distinção entre os regimes de responsabilidade – objetiva para o hospital (agravante) perante o paciente, e subjetiva para a empresa médica contratada (Suortra), especialmente em sede de regresso ou mesmo em sua relação com a paciente, a depender do fundamento da ação – não obsta, por si só, a manutenção da Suortra na lide. Pelo contrário, a presença de todos os potenciais envolvidos na cadeia de responsabilidade, desde a fase de cognição, tende a enriquecer o debate e a busca pela verdade real, resguardando-se, no momento da sentença, a aplicação dos corretos contornos da responsabilidade de cada um.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão interlocutória recorrida a fim de
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e
MANTER
a agravada S
UORTRA SERVIÇOS DE URGÊNCIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA.
no polo passivo da referida demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)